Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705052-92.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, MARCELO GUIGNHONE SENNA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que não há nos autos procuração ou cadeia completa de substabelecimento em nome do apelante Danilo José Bernardo Guinhoni a conferir poderes à advogada que subscreve o recurso de apelação. Intime-se o apelante Danilo José Bernardo Guinhoni para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos Judiciais de Segunda Instância – SUDIA para que retifique a autuação, tendo em vista a alteração da denominação da empresa ré/apelante, informada na apelação, de DCA Transportes e Serviços Ltda – ME para IRR Transportes, Serviços e Comércio Ltda (ID 19751607, f. 3). Brasília, 29 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator